Tribunal: TJPA
Processo: 0822945-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3425 - Esbulho possessório
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822945-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO ABREU ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0822945-10.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DIEGO MORAES LOPES (ADVOGADO).

PACIENTE:
FABRICIO ABREU ARAUJO.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA.

Processo originário nº 0801906-68.2025.8.14.0060.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EXTORSÃO E ESBULHO POSSESSÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, no contexto de investigação que apura a atuação de organização criminosa armada na zona rural do município de Tomé-Açu/PA, com a prática de extorsão, esbulho possessório, associação para o tráfico, entre outros delitos.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade da prisão preventiva (art. 312 do CPP), verificando se a decisão se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade do agente e no risco à ordem pública, e se as teses defensivas de fragilidade probatória e condições pessoais favoráveis são suficientes para afastar a necessidade da custódia.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva não se mostra genérica, estando devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos de ampla investigação policial, que aponta a existência de uma organização criminosa estruturada, com uso de armas de fogo, domínio territorial e prática de extorsões, ameaçando comunidades inteiras.

4. O
periculum libertatis
está robustamente demonstrado pela necessidade de
garantir a ordem pública
, diante da gravidade concreta do
modus operandi
do grupo e da periculosidade do paciente, apontado como um dos líderes locais. A custódia também se justifica pela
conveniência da instrução criminal
, ante o risco real de intimidação de vítimas e testemunhas, e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

5. A alegação de que os indícios de autoria se baseiam em mero "ouvir dizer" não se sustenta quando analisada no contexto da investigação. O depoimento que aponta a participação do paciente, somado a outros elementos informativos, constitui indício suficiente de autoria para a fase processual, especialmente em crimes praticados no seio de organizações criminosas que impõem o medo.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para, por si sós, revogar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Tribunal e na jurisprudência do STJ.

7. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco representado pela liberdade de um indivíduo investigado por integrar organização criminosa de alta periculosidade.

IV. Dispositivo:

8. Ordem denegada, em consonância com o parecer do Ministério Público, para manter a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, § 6º, 312 e 313 do CPP; arts. 35 da Lei nº 11.343/2006, 158 e 161 do CP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 805.208/RO; TJ-PA - HC 0820138-85.2023.8.14.0000; TJPA - Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego Moraes Lopes em favor de
FABRICIO ABREU ARAUJO
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0801906-68.2025.8.14.0060.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente. Argumenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, sendo baseada em decisão genérica e na gravidade abstrata dos delitos. Afirma que os indícios de autoria são frágeis, pois derivam unicamente de um depoimento de "ouvir dizer". Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e o fato de que será pai em breve. Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (ID 31038496).

A liminar foi por mim indeferida (ID 31070907).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 31176565), que detalhou o contexto da investigação e os fundamentos da manutenção da custódia. Esclareceu que o paciente foi preso no âmbito de operação policial que apura a atuação de organização criminosa vinculada à facção "Comando Vermelho" na zona rural de Tomé-Açu, dedicada à prática de invasão de propriedades, extorsão, violência armada e exploração ilícita de frutos de dendê. A decisão que manteve a prisão (ID 31038509), proferida após audiência de custódia, fundamentou-se na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.

A Douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio da Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal (ID 31554760).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à análise da legalidade da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública no contexto de investigação sobre a atuação de organização criminosa.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva, embora medida excepcional, encontra amparo legal quando, havendo prova da materialidade e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), se revela indispensável para acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), e quando as medidas alternativas se mostram insuficientes, nos termos dos arts. 312 e 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, ao contrário do que alega a impetração, a decisão que decretou e manteve a custódia do paciente não se baseia em fundamentos abstratos. O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de prisão, amparou-se em vastos elementos informativos colhidos durante a investigação policial, que descrevem, com riqueza de detalhes, a atuação de uma organização criminosa armada que impõe um clima de terror na zona rural de Tomé-Açu, praticando crimes de extorsão, esbulho possessório e associação para o tráfico. A decisão atacada (ID 157372962) e as informações prestadas (ID 31176565) demonstram que a prisão foi considerada necessária para conter a atuação do grupo, cuja periculosidade é manifesta.

A tese defensiva de que os indícios de autoria seriam frágeis, por se basearem em um depoimento de "ouvir dizer", não merece prosperar. Primeiramente, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova cabal da autoria, mas sim "indícios suficientes", os quais estão presentes. O depoimento da testemunha Paulo Zywa Hu Portiwara, que identifica o paciente, vulgo "Society", como responsável pelo armazenamento e distribuição de drogas e como liderança da facção na cidade, não pode ser analisado de forma isolada. Ele se insere em um contexto de investigação complexa, corroborado por relatórios de inteligência e outros depoimentos que atestam a existência e o
modus operandi
da organização. Em crimes desta natureza, onde o temor imposto aos moradores locais é uma ferramenta de poder, é natural que as provas surjam de forma fragmentada, e a informação prestada, ainda que indireta, constitui um ponto de partida válido e relevante que, somado ao quadro geral, compõe o mosaico de indícios exigido por lei.

O principal fundamento para a manutenção da custódia, a
garantia da ordem pública
, está inequivocamente presente. A periculosidade do agente não é presumida abstratamente, mas extraída da
gravidade concreta dos delitos
e do
modus operandi
empregado. A atuação em uma organização criminosa estruturada, com uso de armamento pesado, domínio territorial e violência sistemática contra comunidades inteiras, evidencia um desprezo acentuado pela ordem jurídica e um risco concreto e elevado de reiteração delitiva. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso é fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO.
(...) 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). (STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) – destaquei.

Ademais, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Este é o entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja aplicação é constantemente reafirmada em nossos julgados.

HABEAS CORPUS. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE REAL. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
(...) WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0820138-85.2023.8.14.0000, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se absolutamente insuficiente e inadequada para o caso concreto. A complexidade da organização criminosa, seu poder de intimidação e a gravidade das condutas investigadas demonstram que apenas a custódia cautelar é capaz de, neste momento, garantir a ordem pública, cessando a reiteração delitiva, e assegurar uma instrução criminal livre de coações.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva de
FABRICIO ABREU ARAUJO
, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025